Tribunal: TJDFT
Processo: 0722338-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPECHO C/C COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO ASSINADO PELAS PARTES. RELAÇÃO LOCATÍCIA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL LOCADO SOB PENA DE DESPEJO. CABIMENTO. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO COBRADO. POSSIBILIDADE.

1. De acordo com O artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei de Locações, será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (a) falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

2. Observado, no caso concreto, que a despeito da inexistência de contrato escrito assinado pelas partes litigantes, há outros elementos de prova aptos a demonstrar o vínculo obrigacional envolvendo a locação do imóvel indicado na inicial, além do inadimplemento do locatário quanto ao pagamento dos aluguéis e outros encargos locatícios, a tornar desnecessária a dilação probatória, mostra-se possível o deferimento de medida liminar para o fim de determinar a desocupação voluntária do bem locado, sob pena de despejo.

3. A exigência de prestação de caução, prevista no artigo 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991, para viabilizar o deferimento de medida liminar objetivando a desocupação voluntária do imóvel locado, tem por finalidade garantir a reparação de eventuais danos sofridos pelo locatário no caso de improcedência do pedido deduzido na inicial da ação de despejo.

3.1. Na hipótese em que o montante do débito locatício a cargo do locatário é superior à caução exigida pelo § 1o do artigo 59 da Lei no 8.245/1991, é possível a substituição garantia pelo próprio crédito apontado pelo locador. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.